Tribunal: TJDFT
Processo: 0725679-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725679-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: DANIEL BUCCI, TECMOTORS MECANICA ESPECIALIZADA EIRELI D E S P A C H O O Agravado Daniel Bucci foi citado e constituiu advogado na origem. INTIME-SE para contrarrazões ao recurso. Brasília, 30 de junho de 2025 18:35:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador